Tribunal: CARF
Processo: 16511.720257/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720257/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.762 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MARCO ANTONIO CESAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Votaram pelas conclusões os conselheiros Gregorio Rechmann
Junior, Ana Claudia Borges De Oliveira, Jose Marcio Bittes e Wilderson Botto (suplente
convocado).

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720257/2013-84
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.720257/2013-84

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificações de Lançamento (fls. 41 a 45 e 47 a 51), em
razão de trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física –
suplementar, exercícios 2010 e 2011, nos montantes respectivos de R$ 11.254,40 e R$
8.964,31, em que foi apurado dedução indevida de despesas médicas.
Em sua impugnação de folhas 02, comum aos dois exercícios, o contribuinte contesta a
glosa das despesas médicas, alegando que estas estão devidamente comprovadas
conforme recibos e declarações apresentados.
Ao final, requer a revisão do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à comprovação de sua
efetividade e pagamento e de que foi em benefício do próprio contribuinte ou de
dependente a ele vinculado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva e conter os
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.720257/2013-84

DESPESAS MÉDICAS
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de
1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Havendo motivado questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não
bastando, para gozar as deduções com despesas médicas, a disponibilidade de simples
recibos ou declarações, como se vê nos julgados a seguir:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.720257/2013-84

IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação da despesa
médica/odontológica, bem como o seu pagamento, lícita é a glosa do valor deduzido a
esse título na declaração de rendimentos (Ac. 1o CC n.o 104-16.832, de 1999)
IRPF – DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS – É de se manter o lançamento
quando o contribuinte não comprovar o dispêndio correspondente a despesas médicas
(Ac. 1o CC n.o 106-11545, de 2000)
COMPROVAÇÃO – Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas
quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento. (Ac. CSRF n.o 01-1.458, de
1992)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS - A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova com
mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para os autos
qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem fortes indícios de
que os mesmos não foram prestados. (Ac. 1oCC 102-44154/2000)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe. (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
Assim, é necessário que seja comprovado:
Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que estas
pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados para que
fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as despesas forem de
elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu dentro do ano-
calendário.
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA:
Constou na descrição dos fatos da notificação de lançamento, em ambos os exercícios,
que a referida glosa se deu em razão da ausência de comprovação do pagamento.
Junto à impugnação foram apresentados diversos documentos, de cuja análise podemos
concluir que o pagamento das despesas não foi devidamente comprovado, pois os
recibos e declarações apresentados não suprem a efetiva comprovação do pagamento, o
que poderia ter sido feito por meio da apresentação de cópias de cheques, extratos de
cartões de débito/crédito, comprovantes de saques bancários, etc.

Por fim, destaco os documentos constantes dos autos, para cada uma das despesas:

Ano-calendário 2009:
a)
Maria Angelica Doering, de R$5.270,00 – recibos e declaração (fl. 4), esta
com firma reconhecida, todos sem constar o endereço da profissional;
b)
Robson dos Santos Mello, de R$9.000,00 – recibo sem constar o CRM,
carimbo e endereço do profissional e declaração (fl. 7), sem constar o endereço da
profissional;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.720257/2013-84

c)
Maryanne de Almeida Viana, de R$3.000,00 – recibos e declaração (fl. 5),
todos sem constar o endereço da profissional; e
d)
Carolynne de Almeida Viana, de R$3.000,00 - recibos e declaração (fl. 6),
todos sem constar o endereço da profissional.

Ano-calendário 2010:
a)
Andressa Correa Peres, de R$6.500,00 - recibo à fl. 94, sem endereço,
carimbo e CRM;
b)
Maria Angelica Doering, de R$5.500,00 – recibos e declaração (fl. 4),
todos sem constar o endereço da profissional; e
c)
Robson dos Santos Mello, de R$5.000,00 - recibo sem constar o CRM,
carimbo e endereço do profissional e declaração (fl. 7), sem constar o endereço do
profissional.

Ressalta-se, ainda, que constou do auto de infração a tentativa de obtenção de
esclarecimentos junto aos profissionais (“Os profissionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogo e
psicólogo, foram intimados por esta fiscalização, mas somente um deles foi localizado no
endereço constante do respectivo CPF” – fl. 14”).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 153
DF CARF MF
Original